Tribunal: STF
Processo: HC 252811
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de  Hiago Pedro Inácio da Silva Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 977.872 - SP, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFOCO DE DRPGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. APREENSÃO DE COCAÍNA, CRACK E MACONHA. RISCO DE REITERAÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. COMETEU O CRIME UM DIA DEPOIS DE PROGREDIR PARA O REGIME ABERTO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas da prisão e pelo risco de reiteração. O decreto destacou a apreensão de variedades de drogas - cocaína, crack e maconha, o que demonstra o envolvimento do paciente com a criminalidade, bem como o histórico do paciente, que ostenta uma condenação por tráfico de drogas e foi preso um dia depois de ser beneficiado com a progressão de regime para o aberto, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (eDOC 2, p. 46)



    A impetrante narra que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suspeita de tráfico de drogas de 170g de substâncias ilícitas, sendo 48g de cocaína, 16g de crack e 106g de maconha. (eDOC 1)



    Afirma que não subsistem os fundamentos do decreto preventivo, haja vista que “ninguém pode ter sua prisão em flagrante convertida em preventiva sem análise concreta da situação em que foi preso, sob o argumento de que tem antecedentes ou em razão da quantidade de drogas (que nem mesmo é na espécie de fato elevada)”. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos dos fundamentos do Superior Tribunal de Justiça para a manutenção da segregação cautelar:



    “No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 12): 



    O flagrante esta formalmente em ordem. Para garantia da ordem pública, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva impõe-se. A quantidade de drogas é expressiva e o réu possui antecedentes. Assim, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva.. Int." Caso necessário, servirá o presente termo como ofício comunicação ou de encaminhamento de preso. 



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 18/19):



    "Com efeito, foram apreendidos 170g (cento e setenta gramas) de entorpecentes, sendo 48g (quarenta e oito gramas) de cocaína, 16g (dezesseis gramas) de crack e 106g (cento e seis gramas) de maconha, totalizando quantia que em muito supera o necessário e ordinário ao consumo individual. Nesta seara, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente; uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente; e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017), quantidades que evidenciam sua destinação comercial." (...) "Avulta-se, ainda, a recalcitrância do paciente no meio criminoso e em idêntica conduta em curtíssimo espaço de tempo. Com efeito, verifica-se à certidão de fls. 32/35 dos autos originários que em 04 de outubro de 2022 e 12 de julho de 2022 viu-se condenado às penas do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, tendo sempre sido preso em flagrante exatamente no mesmo local, a saber, Avenida São Paulo, Quarentenário, São Vicente/SP, também local dos fatos deste. Ademais, vê-se nos autos da execução penal de nº 0000728- 86.2022.8.26.0158 que foi concedida ordem em sede de Habeas Corpus pelo E. Superior Tribunal de Justiça em favor do paciente e, em consequência, expediu-se alvará de soltura em 01 de março do ano corrente. Nos autos da execução penal de nº 0002522-79.2021.8.26.0158, no dia 13 de março, foi também expedido alvará de soltura uma vez que determinada a progressão do paciente para regime aberto, restando cumprido no dia seguinte."



    Sobre o primeiro aspecto, o decreto destacou a apreensão de variedades de drogas - 48g de cocaína, 16g de crack e 106g de maconha, o que demonstra o envolvimento do paciente com a criminalidade. Além disso, destacou o histórico do paciente, que ostenta uma condenação por tráfico de drogas e foi preso um dia depois de ser beneficiado com a progressão de regime para o aberto, o que evidencia o risco de reiteração delitiva 



    Com efeito, "a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva. ” (RHC n. 55.992/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 16/4/2015). 



    Por essas razões, entendo que a prisão está justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP”. (eDOC 2, p. 47-49)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    No caso concreto, considerando a nova prisão em flagrante por tráfico de drogas um dia após ter sido beneficiado com a progressão de regime para o aberto, verifico que a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe para o resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: cf: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente